Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730047-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, JOSUE TEIXEIRA, ADEMIR PEDRO PEREIRA DESPACHO Intimem-se os embargados Ciro Magno Abreu de Jesus, Josue Teixeira e Ademir Pedro Pereira para, caso queiram, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator